Tribunal: TRF3
Processo: 5000969-59.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1117/1327)

5000969-59.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000969-59.2024.4.03.6113

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GILSON ANTONIO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito e deu parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e requerendo sua definição na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício em data diversa do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame da causa.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.124, estabelece critérios para a aferição do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos judicialmente.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova apresentada somente em juízo e não submetida previamente à apreciação administrativa do INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Verificada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depende de prova apresentada apenas em juízo e não submetida previamente à análise administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000969-59.2024.4.03.6113

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GILSON ANTONIO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução de mérito, e deu parcial provimento à sua apelação.

Alega o embargante a ocorrência de vícios no julgado em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e, consequentemente, requer a sua fixação na data do requerimento administrativo (DER 28/9/2023).

Assim, requer nova manifestação e novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Assim, não há vícios no acórdão no tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Sem margem a dúvidas, o STJ estabeleceu critérios tanto para a aferição do interesse processual quanto para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso concreto, a ação foi precedida de requerimento administrativo instruído com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do pedido, circunstância que configura o interesse processual.

Todavia, embora configurado o interesse processual, o reconhecimento do direito, nos termos delineados no acórdão, dependeu de prova levada ao conhecimento do juízo e não previamente submetida à apreciação administrativa do INSS. Nessa hipótese, conforme dispõe o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema n. 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Nesse diapasão, os fundamentos adotados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito e deu parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e requerendo sua definição na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício em data diversa do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame da causa.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.124, estabelece critérios para a aferição do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos judicialmente.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova apresentada somente em juízo e não submetida previamente à apreciação administrativa do INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Verificada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depende de prova apresentada apenas em juízo e não submetida previamente à análise administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão